Tribunal: TJMT
Processo: 0000844-27.2014.8.11.0082
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000844-27.2014.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Zoneamento Ecológico e Econômico, Saneamento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), OEIRAS EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO IMOBILIARIAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.855.486/0001-09 (APELADO), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO), JULIANA MOURA NOGUEIRA - CPF: 833.288.071-87 (ADVOGADO), ALESSANDRA NOGUEIRA PORTO NEVES - CPF: 694.377.691-68 (APELADO), MARIA ODETE NOGUEIRA PORTO - CPF: 601.095.301-44 (APELADO), JOSE EDUARDO PORTO - CPF: 024.903.589-87 (APELADO), ASSOCIACAO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO - CNPJ: 08.655.515/0001-31 (APELADO), FLAVIO FERNANDO LEAL LAWALL - CPF: 314.092.291-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO - CNPJ: 08.655.515/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO FERNANDO LEAL LAWALL - CPF: 314.092.291-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO RURAL COM CONTORNOS DE URBANO – IRREGULARIDADE – SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADE NO TEMPO – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO –REGULARIZAÇÃO – PODER-DEVER DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS EMPREENDEDORES – AFASTAMENTO – ATENDIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Como cediço, “
incumbe ao Município o poder-dever

de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular, sendo do ente municipal a responsabilidade pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade vinculada e não discricionária
” (STJ,

REsp

1.739.125/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/03/2019).

Diante da realidade local e consolidada ao longo de mais de uma década, a busca pelo retorno ao
status quo ante
, inclusive com a rescisão dos contratos e remoção das famílias não atende ao interesse social, justificando a condenação do Município, diante de sua omissão no dever de fiscalizar e obstar o uso ilegal do solo, na adoção das medidas necessárias para a regularização fundiária e ambiental na regularização fundiária e ambiental do loteamento.

Não há como se atribuir, na espécie, responsabilidade solidária à empresa responsável pelo empreendimento ou seus sócios, na medida em que, no momento de implementação do loteamento, atenderam tudo aquilo que foi exigido pelo Poder Público, buscando todas as autorizações e licenças perante os órgãos licenciadores, em consonância com o tipo de empreendimento idealizado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Civil Pública
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra o Apelante, Oeiras Empreendimentos e Administração Imobiliárias Ltda.-EPP, Alessandra Nogueira Porto Neves, Maria Odete Nogueira Porto e José Eduardo Porto (proc. n. 0000844-27.2014.8.11.0082 – Cód. 24421), julgou parcialmente procedente para condenar o ente público “
na obrigação de fazer consistente na realização de estudos técnicos, visando identificar as medidas necessárias a serem adotadas para a regularização fundiária e ambiental do parcelamento urbano em zona rural do Flor do Cerrado, no prazo de 6 (seis) meses, bem como providenciar o início da execução do plano, no prazo máximo de 12 (meses) meses, contados a partir do trânsito em julgado
”, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Em suas razões, aduz que a aprovação do parcelamento referente ao Loteamento Sitio de Recreio Flor do Cerrado por parte da Prefeitura, em 2001, se deu nos termos do que dispõe a Lei municipal n. 1.833/1981, vigente à época, não ocorrendo as irregularidades apontadas pelo
Parquet
.

Cita que embora o Município tenha classificado todo o perímetro urbano do como área urbana ou de expansão urbana, tal classificação não implica em dizer que não haja imóveis rurais dentro dos limites do território urbano.

Afirma que não há como subsistir a imputação de responsabilidades tão somente para o Município de Cuiabá, que não dispõe de recursos para a prestação de serviços em empreendimentos particulares, mormente quando foram os próprios

moradores que decidiram realizar a alteração da destinação originária do parcelamento, assumindo a responsabilidade por sua manutenção e execução de infraestrutura necessária para tal fim.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos ministeriais.

Contrarrazões – Ids. 3423196 e 3423203 a 3423206.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 4904579, opina pelo desprovimento do apelo.

Houve o pedido de habilitação nos autos formulado por Patrick Dalla Bernardina e Michele Atilio Coelho, moradores do Residencial Flor do Cerrado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de outubro de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Prefacialmente, extrai-se que após a interposição do recurso, apresentação de contrarrazões e parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, sobreveio aos autos petições de Patrick Dalla Bernardina e Michele Atilio Coelho (Ids. 6760073 e 7076230) requerendo a habilitação nos autos, na condição de terceiros interessados, ao argumento de promovem duas ações judiciais contra a Associação Residencial Flor do Cerrado (Ação Cautelar n. 1031491-72.2018.8.11.0041 e Ação Anulatória n. 1006138-93.2019.8.11.0041), as quais “
tem seus objetos intimamente ligadas ao presente feito
”.

Pois bem.

Ao contrário do alegado pelos Requerentes, verifica-se da análise das peças iniciais das respectivas ações por eles colacionadas que elas visam reverter em Juízo as deliberações das assembleias de moradores do Residencial Flor do Cerrado com as quais os Autores discordam, possuindo, pois, objeto diverso do tratado nos presentes autos, que versa sobre a nulidade do loteamento e retorno do
status quo ante
.

Outrossim, os moradores já estão processualmente representados pela Associação Residencial Flor do Cerrado, sendo desnecessário, inclusive como forma de se evitar tumulto processual, a habilitação de cada um deles individualmente.

Com essas considerações, indefiro o pedido de habilitação.

VOTO MÉRITO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação Civil Pública contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, OEIRAS EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIAS LTDA – EPP e seus sócio, JOSE EDUARDO PORTO, ALESSANDRA NOGUEIRA PORTO e MARIA ODETE NOGUEIRA PORTO, diante da constatação de irregularidades no procedimento de aprovação do empreendimento denominado
Sítio de Recreio Flor do Cerrado
, haja vista que o mesmo foi implementado fora do perímetro urbano e sem a infraestrutura adequada apta a impedir a ocorrência de danos ambientais no local.

Pugnou pela nulidade do projeto do loteamento, com a reversão do empreendimento e, consequentemente, o cancelamento de todos os atos jurídicos que o constituíram e retorno ao
status quo ante
do local (de espaço situado na zona rural do Município), com condenação da empresa requerida (e seus sócios) na obrigação de fazer, consistente na reparação dos danos ambientais, demolição das construções e tamponamento dos poços existentes na área, sem prejuízo das indenizações devidas aos adquirentes.

Alternativamente pleiteou a condenação da Municipalidade na obrigação de fazer, consistente na edição de Lei Municipal com o objetivo de alterar o zoneamento do Município de Cuiabá, fazendo constar a área descrita na inicial como zona urbana ou de expansão urbana e, após, a condenação solidária dos requeridos na regularização do loteamento.

Por ocasião da apreciação da liminar (indeferida) foi admitido o ingresso da Associação Residencial Flor do Cerrado, composta pelos moradores da área, na qualidade de litisconsorte passiva necessária, nos termos do art. 47 do CPC/73

Após o devido trâmite processual, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar a Município de Cuiabá na obrigação de fazer consistente na realização de estudos técnicos visando identificar as medidas necessárias a serem adotadas para a regularização fundiária e ambiental do parcelamento urbano em zona rural do Flor do Cerrado, o que ensejou o presente inconformismo da Municipalidade.

Pois bem.

A celeuma reside no fato de que o loteamento levado a efeito está localizado no perímetro rural do Município de Cuiabá possuindo, contudo, contornos urbanos, como reconhecido pela própria Associação Residencial Flor do Cerrado.

Aliás, o próprio julgador singular, após inspeção judicial realizada na área, fez questão de consignar na sentença que “
o Flor do Cerrado possui melhor infraestrutura que diversos bairros deste Município, que possuem ocupações desordenadas
”.

A Lei n. 6.766/79, em seu art. 3°, estabelece que o parcelamento do solo para fins urbanos somente é admitido em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou em lei municipal, restando excluídos da órbita da mencionada Lei os loteamentos para fins rurais, de forma que não é permitido o parcelamento de imóvel rural para fins urbanos.

Em verdade, nos termos do art. 53 do citado diploma legal, tal parcelamento

só é possível se lei municipal redefinir o seu zoneamento, transformando a zona rural ou parte dela (onde se encontra o imóvel) em zona urbana ou de expansão urbana.

Por outro lado, é cediço que “
incumbe ao Município o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular, sendo do ente municipal a responsabilidade pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade vinculada e não discricionária
” (STJ, REsp 1.739.125/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/03/2019).

Como exposto na sentença, “
É dever do Município, portanto, cumprir as normas urbanísticas e assegurar o bem estar da coletividade, bem como fiscalizar o ordenamento territorial e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo
.”

In casu
, decidiu o julgador singular por determinar a condenação da Municipalidade na obrigação de fazer consistente na realização de estudos técnicos, visando identificar as medidas necessárias a serem adotadas para a regularização fundiária e ambiental do parcelamento urbano em zona rural do Flor do Cerrado, em detrimento do desfazimento do empreendimento e cancelamento de todos os atos jurídicos dele decorrentes, diante da consolidação da situação fática consolidada no tempo.

Ao expor seu convencimento, assim constou no
decisum
: “
E assim entendo e decido levando em consideração a
situação demonstrada nos autos
, diante do prazo de ocupação da área, ou seja, há mais de 10 (dez) anos e observada in loco por este Magistrado em Inspeção Judicial (fls. 1.652/1653),
sua localização
– apenas 3 km da área de expansão urbana do Município de Cuiabá (MT), região que demonstra, inclusive, imenso potencial de crescimento, em razão da duplicação da Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251), que certamente exigirá maior cuidado e atenção por parte do Poder Público -, a
natureza das edificações existentes
– constituindo a moradia de dezenas de famílias -, a localização das
vias de circulação ou comunicação
, a
infraestrutura urbana
existente, dentre outras situações peculiares, que indicam, no meu entender, a
irreversibilidade da constituição do Flor do Cerrado
.”

Com efeito, diante da realidade local e consolidada ao longo de mais de uma década, a busca pelo retorno ao
status quo ante
, inclusive com a rescisão dos contratos e remoção das famílias não atende ao interesse social, justificando a condenação do Município, diante de sua omissão no dever de fiscalizar e obstar o uso ilegal do solo, na adoção das medidas necessárias para a regularização fundiária e ambiental na regularização fundiária e ambiental do loteamento.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

Reexame necessário - ação civil pública - loteamento irregular -possibilidade de regularização pelo Município - Lei 13.465, de 2017 (Reurb-S) - responsabilidade solidária - realidade da ocupação local - construções e ocupações consolidadas - direito à moradia e princípio da dignidade da pessoa humana - interesse social preservado - art. 5º e 20 LINDB - preservação do interesse da coletividade - sentença parcialmente reformada. 1.
A implementação de políticas urbanísticas não é questão afeta à subjetividade do administrador
. 2. O reconhecimento da responsabilidade solidária do Município pela regularização do loteamento está em consonância com os dispositivos da Lei 6.766 de 1979 e com a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores acerca da matéria. 3.
Diante da possibilidade de regularização do loteamento pelo Município, inclusive por meio de ocupação verticalizada, bem como da realidade local com construções e ocupações consolidadas, a rescisão dos contratos e remoção das famílias não atendem ao interesse social
. 4. A Lei 13.465, de 2017, que trata da regularização fundiária de interesse social - Reurb-S, incentiva a manutenção das famílias no local da moradia mediante tomada de medidas que viabilizam a incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes. 5. O direito constitucional à moradia foi alçado como direito fundamental (art. 6º e 23, IX, Constituição da República). O poder público deve zelar pela concretização deste direito dado que ao mesmo tempo efetiva o princípio da dignidade da pessoa humana.(Des. MR). V.V.P. EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO POPULAR - PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO - IMÓVEL RURAL - DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS RECONHECIDA. 1. É vedado o parcelamento de solo para fins urbanos de área rural, sem que haja observância a normas federais e municipais, bem c omo prévia anuência do INCRA. 2. Não se aplicando as regras de parcelamento do solo urbano a imóvel rural, deve ser julgada improcedente a pretensão ministerial de regularização de loteamento clandestino realizado à margem das normas de regência em imóvel rural. (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0400.13.003530-8/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/10/2019, publicação da súmula em 07/11/2019)
(destaquei)

Veja que embora o Apelante sustente que a aprovação do empreendimento ocorreu em consonância a Lei Municipal n. 1.833/1981, à época vigente, tem-se, como salientado em sede de contrarrazões ministeriais, que tampouco tal norma foi observada.

De fato, estabelecia tal regramento, em seu art. 1°, que: “
Consideram-se loteamentos para fins de formação de Sítios de Recreio aquelas glebas localizadas na área rural que perderam as condições de exploração econômica da terra (agrícola, pastoril ou extração de minerais), o interessado deverá provar que a terra perdeu tais condições, através de laudo técnico circunstanciado feito por profissional ou órgão devidamente habilitado
.”

Contudo, sem sequer adentrar na discussão acerca de sua incompatibilidade com a Lei n. 6.766/99, não há nos autos qualquer laudo técnico que ateste que a terra perdeu as condições de exploração econômica. Ao revés. O próprio representante de empresa Apelada, José Eduardo Porto, em seu depoimento em juízo, declinou que o loteamento foi concebido como Sítio de Recreio apenas por se tratar de uma opção de investimento mais vantajosa que a agricultura.

Outrossim, não há como se atribuir, na espécie, responsabilidade solidária à empresa responsável pelo empreendimento ou seus sócios, na medida em que, no momento de implementação do loteamento, atenderam tudo aquilo que foi exigido pelo Poder Público, buscando todas as autorizações e licenças perante os órgãos licenciadores – IBAMA, FEMA/SEMA, Secretarias Municipais do Meio Ambiente e Planejamento, Secretaria de Estado de Transportes, etc. – em consonância com o tipo de empreendimento idealizado e constante nos contratos de compra e venda firmado com os adquirentes, qual seja, Sítio de Recreio, cujas chácaras tinham por finalidade estritamente residencial, descanso e lazer em finais de semana e feriados.

Tal fato, inclusive, apenas reforça a responsabilidade do Município, que permitiu a aprovação e instalação do loteamento em zona rural, sem a posterior e devida fiscalização.

Insta salientar, tal qual consta no
decisum
, que não se está a simplesmente transferir a responsabilidade do loteador de promover as obras de infraestruturas e regularização do loteamento para o Município, haja vista que, como restou incontroverso nos autos, a aparência urbana do condomínio não é originária, mas resultado das transformações tidas por indispensáveis feitas pelos próprios moradores ao longo dos anos.

Como indicado na sentença, “
o fato de hoje a maioria das casas possuírem moradores definitivos e apenas alguns com permanência somente em finais de semana, decorre única e exclusivamente dos próprios moradores, que entenderam que o loteamento possuía melhores condições para se morar que muitos bairros da Capital, funcionando como um verdadeiro bairro
(...)”.

Aliás, a própria Associação de Moradores, em suas contrarrazões, declino que o único melhoramento ainda pendente é a pavimentação das ruas que, inclusive, já está sendo realizada pelos próprios moradores, sem ônus à Municipalidade a qual lhe incumbe, como determinado na sentença e ora confirmado, adotar as medidas para a regularização fundiária e ambiental do loteamento.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021